Tribunal: STF
Processo: ARE 1391783
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE REGRESSO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. HIPÓTESES. ARTS. 125, II, DO CPC, E 932, III, E 934, DO CÓDIGO CIVIL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, manejam agravo Janete Fátima Fermo e outros(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, os agravantes alegam competência da Justiça do trabalho, visto que essa possui competência para o julgamento da ação de indenização decorrente de relação trabalhista. Defendem que não poderiam ter sido denunciadas à lide. Aparelhado o recurso na violação do art. 114, VI, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao agravo de instrumento para consignar a possibilidade de denunciação da lide do empregador contra o empregado, na ação de regresso decorrente de ilícito civil, e determinou que os ora agravantes fossem mantidos no polo passivo da demanda. O acórdão está assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A LIDE SECUNDÁRIA (DENUNCIAÇÃO À LIDE), SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 462, §1º, DA CLT, QUE TRATA, APENAS, DE QUESTÕES QUE ENVOLVEM O DESCONTO SALARIAL. DIREITO DE REGRESSO QUE NÃO ESTÁ VINCULADA, NECESSARIAMENTE, AO DESCONTO. POSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO EMPREGADOR CONTRA O EMPREGADO. ART. 125, II, DO CPC, E ARTS. 932, III, E 934, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 114, VI, da Constituição da República.



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. JUSTIÇA COMPETENTE. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...] 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1286961 AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO FUNDAMENTADA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07). 2. Deveras, o recorrente fundamenta a ocorrência da repercussão geral tão somente no fato de que o acórdão é contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. A competência para processar e julgar as ações por danos morais e patrimoniais decorrentes da relação de trabalho é da Justiça Especializada, desde que não haja sentença de mérito prolatada pela Justiça Comum Estadual em período anterior à promulgação da EC 45/2004. Precedentes: CC 7.204, RCL 5.248 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: Competência da Justiça do Trabalho Autos remetidos à Justiça Trabalhista Ação de indenização por danos materiais e imateriais ajuizada em face de ex-empregadoras do autor que deixaram de repassar as contribuições previdenciárias descontadas do seu salário durante o período do vínculo laboral, prejudicando seu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição pretensão de regularizar sua situação perante o INSS cumulada com pedido de indenização por dano imaterial Causa de pedir e pedido afeitos à matéria cuja competência original pertence à Justiça Especializada (EC 45/2004), independentemente da aplicação de normas de direito civil para solução da lide Agravo desprovido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 805567 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.3.2012).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora